Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE NACIONAL. VOO CANCELADO - REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS – ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de voo com realocação do passageiro, ocasionando atraso na chegada ao destino superior a 8 horas, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
2. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença deu procedência ao pedido e condenou a requerida a indenizar ao autor o valor de R$ 1.000,00.
3. In casu, um breve relato, o autor adquiriu passagem aérea da recorrida e teve o vôo da volta (Manaus/Brasília), cancelado, sem aviso prévio. Previsto inicialmente para 03h25 com chegada às 07h20, foi adiado, com chegada a Brasília-DF às 16:26. Relata que foi fornecida assistência material, mas de forma precária.
4. Incontroverso que o atraso do voo se deu em razão reestruturação da malha aérea, de modo que não incide, no particular, causa excludente da responsabilidade objetiva da ré/fornecedora, porquanto inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida e inserida no âmbito de previsibilidade do transportador (fortuito interno).
5. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, tal como no caso em tela, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação do autor em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.
6. Ressalte-se que a autora foi informada do cancelamento do voo poucas horas antes do embarque, em evidente afronta ao prazo estabelecido na Resolução 400 da ANAC [1] e teve que aguardar por mais de 8hs até a chegada ao destino final.
7. Dito isso, se, por um lado, verifica-se que a sentença não merece reparos no tópico em que reconheceu a responsabilidade da ré no caso concreto, por outro, entendo assistir parcial razão ao autor no tocante ao pedido de reparação a título de dano moral. O quantum fixado na origem em R$ 1.000,00 comporta majoração para R$ 3.000,00, quantia que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença, a fim de majorar o quantum indenizatório fixado a título de dano moral de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
9. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido.

[1] Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte